Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTILHA. REGIME PATRIMONIAL. SEPARAÇÃO PARCIAL DE BENS.
1. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, ainda que haja pedido genérico de produção de provas na inicial ou na contestação (AgInt no AREsp 1649442/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020).
2. A quebra do sigilo fiscal é medida excepcional que somente é determinada quando foi imprescindível ao deslinde da questão, não acarretando cerceamento de defesa seu indeferimento, quando a prova pode ser produzida por outros meios.
3. Não havendo prejuízo para a parte, não se anula a sentença por não ter sido respeitado o prazo de cinco dias para oposição de embargos de declaração contra decisão interlocutória anterior ao julgamento.
4. Não se tratando de documentos novos e não havendo provas de fato impeditivo de sua juntada anteriormente aos autos (CPC, art. 435, par. único), não é possível conhecer de documentos juntados depois de passado o prazo para especificação de provas.
5. Não é possível a concessão de gratuidade de justiça à parte que não comprova sua hipossuficiência econômica.
6. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas na constância da sociedade conjugal, sendo excluídos os bens que já integravam o patrimônio de cada consorte antes do casamento, bem como os que, adquiridos posteriormente, forem sub-rogados em seu lugar ou, ainda decorrerem de sucessão ou doação (CC, art. 1.659, I e II).
7. Não se reconhece a sub-rogação e consequente exclusão de imóvel da partilha se não há provas de que os valores pagos pelo ex-consorte, oriundos da venda de bens que ele já possuía antes do matrimônio, foi aplicado na aquisição do bem.
8. Os valores de parcelas pagas exclusivamente por um dos ex-cônjuges, após o rompimento do vínculo matrimonial, relativas a financiamento de imóveis adquiridos na constância do casamento, devem ser restituídas pelo ex-consorte beneficiado, sob pena de enriquecimento ilícito.
9. Não é possível a partilha de bem particular do cônjuge, no regime de separação parcial.
10. Recursos conhecidos, não provido o da autora e provido em parte o do réu.